Tribunal: TJES
Processo: 0004211-24.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004211-24.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANIMIS DA ROCHA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004211-24.2022.8.08.0030

APELANTE: WANIMIS DA ROCHA SOARES

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO

RESTRITO

(
ART. 1
6
,
§ 1º, INCISO IV,
DA LEI
Nº
10.826/03).
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

NEUTRALIZAÇÃO DO VETORIA
L
DA CULPABILIDADE.
NÃO CABIMENTO. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA.
NEUTRALIZAÇÃO DO MODULADOR DOS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE.
MULTIRREINCIDÊNCIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE
MEDIANTE A
VALORAÇÃO
DOS ANTECEDENTES.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A culpabilidade, para fins do art. 59, do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. Precedentes STJ.

2. A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior. Precedentes STJ.

3. É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço. Precedentes STJ.

4. Caso em que, na primeira fase da dosimetria, fora utilizada 01 (uma) condenação transitada em julgado para desvalorar a circunstância judicial dos antecedentes e, na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, a reprimenda restou agravada pelo reconhecimento da multirreincidência, havendo sido utilizadas as 03 (três) condenações transitadas em julgado remanescentes, não havendo que se falar, portanto, em
bis in idem.

5
.
Recurso a que se
nega

provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004211-24.2022.8.08.0030

APELANTE: WANIMIS DA ROCHA SOARES

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WANIMIS DA ROCHA SOARES

em face da r. Sentença (Id. 5390195, Vol. 01, pp. 163/167) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, em razão da reincidência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa não se insurge contra a autoria e a materialidade delitivas, restringindo seu pleito, tão somente, à revisão da dosimetria da pena, a fim de que sejam neutralizadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes, redimensionando-se a reprimenda basal para o patamar mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos no art. 59, do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
)

Pois bem. Na primeira fase do cálculo dosimétrico, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59, do Código Penal, o Juízo primevo fixou a reprimenda basal em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mediante o sopesamento negativo dos moduladores culpabilidade e antecedentes, sob os seguintes fundamentos:

“
O juízo de
culpabilidade
extrapola o normal, visto que voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outros delitos, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta; o Réu possui
maus antecedentes
, haja vista que ostenta 04 (quatro) condenações transitadas em julgado em desfavor do réu (roubo, tráfico, furto), sendo que uma delas será neste estágio sopesada, e as demais serão consideradas para efeito de reincidência, não subsistindo, desse modo, bis in idem (...)”.

Nesse prisma, insta registrar que o vetor da
culpabilidade
somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Celso Delmanto que
“A circunstância judicial da
culpabilidade
pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu” (
in
Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273).

Digno de nota salientar, ainda, que, em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,

é de se pontuar que
“a
culpabilidade, para fins do art. 59, do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito”.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.001.614/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Na hipótese em comento, há que se reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta do agente, acentuada o suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade, cabendo destacar o posicionamento do c. STJ, no sentido de que
“A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior" (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). (AgRg no AREsp n. 2.292.371/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Outrossim, revela-se escorreita a desvaloração do modulador dos antecedentes, eis que, nos termos da orientação do STJ,
“É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço. (AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No caso vertente, o Juízo sentenciante utilizou, na primeira fase da dosimetria, 01 (uma) condenação transitada em julgado para desvalorar a circunstância judicial dos antecedentes e, na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, agravou a reprimenda pelo reconhecimento da multirreincidência, havendo sido utilizadas as 03 (três) condenações transitadas em julgado remanescentes, não havendo que se falar, portanto, em
bis in idem.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)